Tribunal: TJPA
Processo: 0803359-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803359-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: FAGNER BISPO FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. TIPIFICAÇÃO DELITIVA. LESÃO CORPORAL LEVE. EXAME INVIÁVEL NA VIA RESTRITA DA AÇÃO MANDAMENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL. USO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA CASA PENAL NÃO DEMONSTRADA. DILIGÊNCIA DO JUÍZO PARA GARANTIA DO TRATAMENTO DO COACTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS VÁLIDOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO SOCIAL.
MODUS OPERAND
I. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A avaliação da conduta imputada, de modo a se vislumbrar futura desclassificação para o crime de lesão corporal, depende de interferência precoce, crítica e valorativa do contexto probatório, tarefa que não se licencia na exígua via do
mandamus
.

2. No que se refere ao

estado de saúde do paciente,

da análise das informações prestadas nos autos, observa-se que o Juízo singular tomou as devidas providências para garantia do tratamento médico do coacto junto à unidade prisional.

3. Não se mostra possível - a ponto de infirmar o aludido pelo Juízo em sua decisão - comprovar o estado grave de saúde, que leve à conclusão de que o tratamento do réu não possa vir a ser suprido pela casa penal onde encontra-se custodiado, inclusive, como já vem sendo realizado. Não se observa, portanto, de maneira insofismável, a extrema debilidade atual do seu quadro clínico.

4. São idôneas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura preventiva do paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do réu ao meio social, em virtude da extrema gravidade da conduta delitiva irrogada, concernente em tentativa de homicídio, perpetrado na zona rural do Município de São Félix do Xingu, cujo
modus operandi
– delito perpetrado por motivo fútil - denota a indispensabilidade do acautelamento social.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
FAGNER BISPO FEITOSA
, em face de ato ilegal atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0800452-45.2023.8.14.0053.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 27/02/2023, em razão de prisão em flagrante delito, posteriormente convertida em preventiva durante Audiência de Custódia, realizada em 01/03/2023, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Aduz, entretanto, que a prisão do paciente apresenta notória ilegalidade, uma vez inexistentes,
in casu
, quaisquer dos pressupostos ensejadores da medida extrema, dispondo o réu de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo liberdade, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Sustenta, ademais, que o decreto segregacionista restou fundamentado, unicamente, na gravidade abstrata do ilícito, em tese, cometido. Afirma, entretanto, que as circunstâncias da ação, em realidade, denotam a prática do crime de lesão corporal leve, de baixo potencial ofensivo.

Enfatiza, outrossim, que o paciente faz uso de medicamento controlado de extremo risco, e encontra-se desorientado. Destaca que a conduta descrita no flagrante, inclusive, deu-se em razão da falta de administração de tal medicamento no horário e da ingestão de bebida alcoólica.

Alega, portanto, que, em sendo paciente pessoa com transtorno penal, é pessoa isenta de pena, nos termos do art. 26, do CPB.

Nesse contexto, pugna pelo deferimento liminar da ordem mandamental. Ao final, a concessão definitiva do
writ
, para que o paciente seja posto em liberdade, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura. Menciona, ainda, o cabimento da prisão domiciliar.

Em Decisão Interlocutória à ID 12957034, indeferi a tutela liminar perquirida e solicitei informações ao Juízo inquinado coator, especialmente no tocante à situação de saúde do coacto e à administração adequada do medicamento de uso contínuo citado.

Em informações à ID 88557931, esclarece o Juízo impetrado:

“1. Inicialmente, informo que o paciente é investigado no Inquérito Policial de nº 0800452-45.2023.8.14.0053, em trâmite nesta Vara Criminal de São Félix do Xingu, o qual foi indiciado pela autoridade policial pelo delito previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do CPB.

2. O paciente foi preso em flagrante na data 27/02/2023, em audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva.

3. Em audiência custódia, com relação à realização de consulta médica, foi determinado da seguinte forma:

‘[...] Comunique-se à direção do estabelecimento prisional sobre o fato de que o custodiado realiza uso contínuo do medicamento “gardenal”, para que faça o uso do referido medicamento mediante a prescrição médica adequada, após prévia realização de consulta médica.

[...]’

4. Houve o envio da comunicação acima citada, por meio de ofício, ao estabelecimento penal onde o paciente se encontra custodiado.

5. Na data 06/03/2023 a defesa do custodiado apresentou requerimento de liberdade provisória, o qual será analisado por este juízo após a manifestação do Ministério Público.”
(GRIFEI)

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem impetrada
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão do impetrante está ancorada em proposições inconsistentes e por isso não deve prosperar.

Ab initio
, há de se ressaltar que o exame das alegações da defesa relacionadas à prova quanto à conduta delitiva irrogada ao paciente, concernente na suposta prática do crime de lesão corporal leve, de baixo potencial ofensivo, e não do ilícito de tentativa de homicídio, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída.

Não de outro modo, a avaliação da conduta imputada, de modo a se vislumbrar futura desclassificação para o crime de lesão corporal, depende de interferência precoce, crítica e valorativa do contexto probatório, tarefa que não se licencia na exígua via do
mandamus
.

Como cediço, a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Ademais, carente o
habeas corpus
de prova pré-constituída, posto que colacionadas parcas peças do processo principal pela defesa.

No que se refere ao
estado de saúde do paciente,
da análise das informações prestadas nos autos, observa-se que o Juízo singular tomou as devidas providências para garantia do tratamento médico do coacto junto à unidade prisional.

Em consulta ao impulso processual do feito de origem, extrai-se que, consoante termos da Decisão de ID 90178522, o paciente foi submetido à triagem de saúde, sendo realizada busca cativa junto à Unidade Básica de Saúde na qual fazia acompanhamento, com a renovação da receita pela equipe médica da casa penal. Em tal
decisum
, inclusive, determinou o Juízo, por cautela, a expedição de ofício à Casa Penal para que proceda a continuidade do devido atendimento médico ao réu, de modo a resguardar a sua integridade física e psicológica.

De tal modo, há de se concluir que o estado de saúde do coacto está sendo adequadamente acompanhado pelo Juízo primevo e pela casa penal onde se encontra custodiado.

Acerca da
vexata questio
, estabelece a Lei Adjetiva Penal:

“Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”
(grifei)

In casu
, assente-se que a defesa limitou-se a promover a juntada de prontuários médicos do réu, que nada esclarecem acerca da impossibilidade de seu tratamento vir a ser efetivado pela unidade prisional.

Logo, não se mostra possível - a ponto de infirmar o aludido pelo Juízo em sua decisão - comprovar o estado grave de saúde, que leve à conclusão de que o tratamento do réu não possa vir a ser suprido pela casa penal onde encontra-se custodiado, inclusive, como já vem sendo realizado. Não se observa, portanto, de maneira insofismável, a extrema debilidade atual do quadro clínico do réu.

Como sabido, nos casos de doença grave, faz-se imprescindível a comprovação de fato, de que o apenado seja portador de doença que requeira cuidados especiais que não possam vir a ser prestados pelo local onde esteja custodiado ou em unidade de saúde adequada.

Assim, ainda que presente o requisito da doença grave, não são todas as situações que ensejarão o benefício da prisão domiciliar. É necessário que a situação demande cuidados especiais, que não possam vir a ser atendidos pelo estabelecimento penal, e cuja doença seja de gravidade significativa.

Persiste a impetração na tese de suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente sob a tese de que
o

decreto segregacionista carece de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da medida extrema, pois não configurados quaisquer dos requisitos contidos no art. 312 do CPPB.

Sem razão, todavia.

No caso em questão, o Juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da constrição cautelar, em decisão de 01/03/2023 (ID 87555502), em sede de Audiência de Custódia, atendendo à representação da Autoridade Policial, com parecer favorável do
Parquet
, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva a bem da ordem pública, com supedâneo nos seguintes termos:

“Não é o caso de substituição da prisão preventiva por outras cautelares.

São pressupostos lógicos para a decretação da prisão preventiva o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. E no caso, reputo ambos presentes.

A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria vem consubstanciada nos documentos contidos no inquérito por flagrante nº. 0800452-45.2023.8.14.0053, em especial o ‘Auto de Apresentação e Apreensão’ (ID 87487690, p. 20) e ‘laudo de exame de corpo de delito’ (ID 87487690, p. 13-14), bem como os depoimentos de testemunhas e interrogatório colhidos por ocasião da lavratura do APF.

(...)

Nos presentes autos, conforme já mencionado, se atribui ao flagranteado a suposta prática dos delitos do art. 121, §2º, II, c.c. art. 14, II, todos do CP, atendido assim, com sobras, o requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

(...)

Do exposto, verifica-se dados concretos que dão conta do grau de periculosidade do flagranteado, que cometeu delito etiquetado como hediondo, trazendo enorme intranquilidade ao meio social da Vila Taboca.

A periculosidade concreta da conduta é reconhecida pelos Tribunais Superiores como motivação idônea hábil a caracterizar o risco à ordem pública (STJ, 6ª Turma, RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Sendo assim, no caso ora em análise a gravidade concreta do crime imputado e a periculosidade demonstrada pelo flagranteado, evidenciada pelo modo como agiu – suposta prática de delito hediondo em local público, mediante a utilização de arma branca e por motivo fútil, vez que as facadas se deram em razão de um desacordo relativo a um isopor de cerveja, conforme consta nos presentes autos -, bem como a zona de alto impacto onde foram desferidos os golpes justificam a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Em que pese o Código de Processo Penal não apresentar um conceito legal no que tange a ‘garantia da ordem pública’, doutrina e jurisprudência entendem que a periculosidade demonstrada pelo agente, caracterizada no modus operandi para a prática do crime é elemento suficiente para decretação da prisão cautelar.

Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis).

Ressalto que o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão e CONVERTO a prisão em flagrante delito de Fagner Bispo Feitosa, em prisão preventiva, com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal.”

Em ulterior e mais recente
decisum
, datado de 03/04/2023, proferido em sede de pedido de revogação de prisão preventiva, o Juízo inquinado coator enfatiza a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional, com supedâneo no
modus operandi
supostamente empregado para a prática do ilícito, iniciado após discussão envolvendo um isopor de garrafa de cerveja em local público, oportunidade na qual o paciente teria sacado uma faca da cintura e desferido golpes contra a vítima na região do tórax e no braço direito.

Pontua, assim, o Magistrado impetrado, que, a maneira como o delito foi supostamente executado, aliado ao fato de o paciente andar de posse de arma branca, demonstram a periculosidade concreta do coacto.

A que se pode notar, são idôneas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura preventiva do paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do réu ao meio social, em virtude da extrema gravidade da conduta delitiva irrogada, concernente em tentativa de homicídio, perpetrado na zona rural do Município de São Félix do Xingu, cujo
modus operandi
– delito perpetrado por motivo fútil - denota a indispensabilidade do acautelamento social.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, como revela ser a hipótese dos autos.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. IDONEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319/CPP. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional tem por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não sendo possível aferir materialidade e autoria delitivas quando ainda controversas.

2. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, consoante prevê o art. 312 do CPP.

3. Consta do decreto prisional fundamentação idônea consubstanciada na gravidade da conduta, registrando o juízo de origem que "[o] crime imputado é de natureza grave, praticado em via pública, em local de amplo acesso ao público e diante de diversos populares, com severa violência consistente em atropelamento contra o ofendido", destacando-se, ainda, que "o investigado tentou se desvencilhar do ato cometido, evadindo-se do local com o veículo que, em tese, foi utilizado no ato criminoso e que deu ré no veiculo e saiu em alta velocidade e foi para cima da vítima, atropelando-a em alta velocidade".

4. É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta", (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 743.598/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023